Tribunal: TJDFT
Processo: 0716959-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716959-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM PINTO RIBEIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em inventário, indeferiu a impugnação por ele apresentada e declarou não haver incidência do ITCD sobre o contrato de concessão de direito real de uso do imóvel denominado Chácara Araguaia II, Núcleo Rural Córrego do Urubu, RAXVIII-Lago Norte, situada na Fazenda Brejo ou Torto, matrícula R.22/12757 do 2o CRI/DF. O agravante alega, em síntese, que: 1) a discussão travada nos autos diz respeito à incidência do referido tributo sobre a transmissão dos direitos do concessionário, em virtude de seu óbito, em nada se tratando de doação do bem cuja propriedade, como se sabe, pertence ao Poder Público; 2) a incidência do tributo no caso concreto não recai sobre a propriedade em si, mas sim sobre os direitos (especialmente possessórios) que são transmitidos aos herdeiros do concessionário, os quais são dotados de patrimonialidade; 3) a transmissão ocorrida no bojo do contrato de concessão de direito real de uso firmado originariamente entre o poder público e o particular não atrai a incidência do ITCD, no entanto, quando ocorre a transmissão dos direitos da concessão entre particulares, seja de modo oneroso ou gratuito, não se trata mais de uma relação estabelecida entre o poder público e o particular, mas sim de uma transmissão entre particulares cujo objeto é o direito possessório patrimonial envolvido; 4) a patrimonialidade do direito em testilha é reforçada pelo próprio Decreto-Lei no 271/67, ao destacar que o referido direito real pode ser, nos termos da norma e, salvo disposição contratual em contrário, transmissível por ato inter vivos ou causa mortis (Art. 7°, § 4o), além do que pode ser objeto de hipoteca (art. 1.473, XI, do Código Civil) e de alienação fiduciária; 5) o art. 35, II, do Código Tributário Nacional dispõe que o ITCD incide sobre a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis e o art. 2°, § 3°, I, “a”, da Lei Distrital n. 3.804/06 dispõe que incide o imposto sobre a transmissão do domínio útil ou dos direitos reais a ele relativo; 6) o direito real de uso é considerado um direito patrimonial, que confere ao seu titular a possibilidade de utilizar o bem de maneira limitada; 7) embora o direito real de uso não seja equivalente à plena propriedade, ele ainda possui valor econômico, e por ser uma forma de aproveitamento do bem, esse direito tem potencial para gerar uma receita que deve ser tributada, da mesma forma que ocorre com a transferência de outros bens ou direitos; 8) o imposto tem como objetivo tributar a transmissão de bens e direitos, seja por doação ou herança, e o direito real de uso, sendo um direito que se transmite, pode ser considerado dentro desse escopo, pois, ao ser transferido, de algum modo, altera a situação patrimonial do beneficiário; 9) o periculum in mora se verifica na séria possibilidade de se inviabilizar a regularização fiscal, com a finalização do processo de inventário e até mesmo a perda de objeto deste recurso, caso seja mantida a interpretação de que não há a incidência do imposto e, portanto, a necessidade de seu recolhimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a incidência do ITCMD sobre a transmissão do direito de concessão de direito real de uso do imóvel indicado no esboço de partilha. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) os conceitos de doação e de concessão de direito real de uso são distintos, pois o primeiro corresponde a contrato em que determinada pessoa, por liberalidade, transfere bens ou vantagens para outra pessoa, já a concessão de direito real de uso corresponde a contrato pelo qual o poder público transfere o direito real de uso de terreno público, de forma remunerada ou gratuita, permanecendo com sua propriedade. Assim, o Egrégio Tribunal entende que a concessão de direito real de uso, em virtude de sua natureza resolúvel, não acarreta transferência do bem público para o particular, motivo pelo qual não se confunde como doação não havendo, portanto, incidência do ITCD. Além disso, a Lei no 3.804/2006, a qual dispõe sobre o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, não traz, entre as hipóteses de incidência, as transferências de eventuais contratos de concessão de direito real de uso. Em que pese a lei tratar de domínio útil (art. 2o, § 3o, inciso I, alínea ‘a’), a concessão de direito real de uso indicada ao ID 190072326 não se amolda ao conceito de domínio útil. Isso porque o domínio útil pressupõe o direito de usar, gozar e dispor do imóvel, porém, conforme cláusula oitava, item X, o concessionário não pode livremente dispor do imóvel, visto que a transferência da concessão está limitada aos casos de sucessão por morte do titular. (...)” Sendo assim, não havendo transmissão de propriedade na concessão de direito real de uso (ainda que o direito real de uso seja transmitido entre particulares em decorrência da morte do titular), não há que se falar em incidência do ITCMD. No mesmo sentido: “(...) 1. O ITCD incide sobre a transmissão de propriedade de quaisquer bens ou direitos havidos por sucessão legítima ou testamentária, inclusive por sucessão decorrente de morte presumida, por sucessão provisória, e por doação. Inteligência art. 155, I, da CF e art. 2o da Lei Distrital n. 3.804/06. 2. O usufruto, por se tratar de um direito real transitório em que se concede ao titular o direito de usar e gozar a coisa por certo tempo, não engloba o direito de dispor, alienar, reivindicar ou buscar a coisa. Logo, não há que se falar em transmissão da propriedade. Tampouco se reconhece a transferência de propriedade quando há a morte de um dos usufrutuários e a transferência do direito de usufruir do bem na totalidade ao usufrutuário sobrevivente. 3. Não há a incidência do fato gerador do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), o qual requer a transmissão de propriedade, quando há apenas a transferência de parte do direito real de gozo a quem já era usufrutuária do bem. (...)” (Acórdão 1326853, 0703928-91.2020.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2021, publicado no DJe: 07/04/2021.) Além disso, também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a análise do esboço de partilha está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento deste agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator